Tribunal: TJMT
Processo: 1050765-12.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050765-12.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLIVIA MARIA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 059.339.623-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS NORMAS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança, sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau para processar e julgar ação contra ato atribuído à Subprocuradora-Geral Administrativa do Ministério Público estadual.

2.

A impetrante alegou ilegalidade em seu descredenciamento de programa de residência jurídica, com violação de garantias constitucionais e infralegais, postulando reintegração e reconhecimento da nulidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a autoridade apontada como coatora atrai a competência originária do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 96, I, “g”, da CE e normas regimentais, e se era possível a extinção imediata do processo sem prévia manifestação das partes.

III. Razões de decidir

4. A autoridade apontada como coatora – Subprocuradora-Geral Administrativa – não está incluída no rol taxativo das autoridades cujos atos ensejam a competência originária do Tribunal de Justiça, conforme a Constituição Estadual e o Regimento Interno da Corte.

5. A competência absoluta deve ser interpretada de forma restritiva, sendo incabível sua ampliação por analogia ou por critérios de hierarquia funcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no exame do mérito do mandado de segurança.

Tese de julgamento:
“1. A autoridade apontada como coatora não incluída no rol taxativo do art. 96, I, ‘g’, da Constituição Estadual, não atrai a competência originária do Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Estadual/MT, art. 96, I, “g”.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Olivia Maria Pereira de Sousa, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança, por ela impetrado, ao argumento de que a Justiça de Primeiro Grau é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação mandamental, manejada contra ato da Subprocuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A Apelante sustenta que a autoridade coatora – Subprocuradora-Geral de Justiça – não se enquadra nas hipóteses taxativas de competência originária do Tribunal, previstas na norma constitucional estadual.

Defende, com base em interpretação restritiva do dispositivo, que a competência do Tribunal de Justiça limita-se aos mandados de segurança contra atos do Procurador-Geral de Justiça, não se estendendo a autoridades hierarquicamente inferiores.

Aduz que, caso fosse reconhecida a incompetência, o Magistrado deveria ter remetido os autos ao Juízo competente, e não extinguido o processo.

Aponta, também, que não foi oportunizada manifestação prévia sobre o possível reconhecimento da incompetência, caracterizando decisão surpresa e vício insanável, conforme entendimento pacífico do STJ e tribunais pátrios.

Requer, ao final, a anulação da sentença para reconhecimento da competência do Juízo de origem. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da decisão, com remessa dos autos ao Juízo competente, ou ainda, o retorno do processo à origem para abertura de prazo para manifestação sobre a matéria, com posterior apreciação do mérito.

Sem contrarrazões, por não ter havido a angularização da relação jurídica processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do Apelo (id. 276145380, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto por Olivia Maria Pereira de Sousa, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, o Mandado de Segurança, por ela impetrado.

Denota-se dos autos que Olívia Maria Pereira de Sousa, impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pela Subprocuradora-Geral Administrativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consistente no seu descredenciamento do programa de residência jurídica.

A Impetrante narrou que foi selecionada por meio do Edital n. 001/2023 para o programa de residência jurídica, tendo sido convocada em 26/01/2024 e iniciado suas atividades em 05/02/2024, em regime de teletrabalho, conforme previamente autorizado pelo Departamento de Gestão de Pessoas.

Salientou que, após 12 (doze) dias de atuação, foi surpreendida com seu descredenciamento, sob a justificativa inicial de preferência da supervisora por um residente presencial. Posteriormente, outras motivações foram apresentadas, como suposto não cumprimento de prazo para entrega do plano de teletrabalho, comunicação prejudicada e desempenho insuficiente, que a autora refuta com base em registros de comunicação, respostas prontas e atuação efetiva.

Afirmou que a decisão foi tomada de forma abrupta e sem fundamento legal, contrariando a Resolução n. 246/2023-CPJ, que exige motivação fundamentada e decisão do Procurador-Geral para o descredenciamento.

Sustentou que sequer teve acesso prévio à decisão nem oportunidade de defesa, o que violaria os princípios do contraditório, da legalidade, da impessoalidade e do devido processo legal e que outra residente foi convocada para a mesma vaga em igual regime de teletrabalho, reforçando a arbitrariedade do ato.

Defendeu que o ato atacado não foi devidamente fundamentado, apresentando contradições e vícios que demonstram desvio de finalidade, além de ter sido praticado com base em critérios subjetivos.

Ao final, requereu a concessão de liminar para reintegração imediata ao programa e, ao final, a concessão definitiva da segurança pleiteada.

O Julgador singular, por entender que a competência para processar e julgar o
writ
era do Tribunal de Justiça, prolatou sentença, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, cuja
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto, julgo extinto o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da incompetência deste juízo para processar e julgar a presente ação.” (Sic).

Contra essa decisão, Olívia Maria Pereira de Sousa interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal se restringe à definição da competência para o processamento e julgamento do Mandado de Segurança, considerada a autoridade apontada como coatora (
Subprocuradora-Geral Administrativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso).

Sobre a competência originária do Tribunal de Justiça, a Constituição Estadual, no seu artigo 96, assim dispõe:

“Art. 96. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar originariamente:

a) (...);

g)
o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil
;”

Tal regra é reproduzida no art. 17-B, II, “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que prevê:

“Art. 17-B – À Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo compete:

I – Processar e julgar:

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia;
”

Os dispositivos transcritos não deixam dúvidas de que a autoridade apontada como coatora –
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa
–
não está incluída no rol taxativo das autoridades que atraem a competência originária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, seja pela Constituição Estadual, seja pelo Regimento Interno desta Corte.

Registro que a interpretação dessas normas deve ser restrita, por se tratar de competência absoluta, que não comporta ampliação por analogia ou equiparação funcional.

Nessa quadra, ainda que a autoridade apontada como coatora atue com delegação do Procurador-Geral de Justiça, não ostenta, por si, o status funcional que lhe confira prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça, razão pela qual a competência permanece com o Juízo de Primeira Instância.

Frise-se que, para fixação do Juízo competente em mandado de segurança, não interessa a natureza do ato impugnado, o que importa é a qualificação e hierarquia da autoridade apontada coatora, reconhecida nas normas de organização judiciária pertinentes.

Diante disso, em vista de a
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

não estar incluída no rol taxativo das autoridades que atraem a competência originária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que o Apelo deve ser provido, para anular a sentença recorrida, determinando, consequentemente, o retorno dos autos ao Juízo singular para o devido processamento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto por Olivia Maria Pereira de Sousa, para anular o ato judicial recorrido, determinando o enviou dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025